Tribunal: TJSP
Processo: 1029777-93.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
R - REITERADAS DETERMINAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO, SEM CUMPRIMENTO - PARTE QUE QUEDOU-SE SILENTE DIANTE DA DERRADEIRA ORDEM, SEM MANIFESTAR IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1029777-93.2022.8.26.0405; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 06/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

06/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DESATENDIDA - ADVOGADA INSCRITA NA OAB DE MG, ONDE DOMICILIADA, QUE DISTRIBUIU CENTENAS DE AÇÕES NESTE ESTADO DA FEDERAÇÃO, EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, SEM COMPROVAR INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR - REITERADAS DETERMINAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO, SEM CUMPRIMENTO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DESATENDIDA - ADVOGADA INSCRITA NA OAB DE MG, ONDE DOMICILIADA, QUE DISTRIBUIU CENTENAS DE AÇÕES NESTE ESTADO DA FEDERAÇÃO, EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, SEM COMPROVAR INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR - REITERADAS DETERMINAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO, SEM CUMPRIMENTO - PARTE QUE QUEDOU-SE SILENTE DIANTE DA DERRADEIRA ORDEM, SEM MANIFESTAR IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.